Tribunal: TJMT
Processo: 0012065-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0012065-91.2018.8.11.0041
APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A (PARTE EMBARGADA)
APELADAS: MARIA JOSÉ PRAZO DE ARRUDA, VALQUÍRIA MAMEDE COSTA MARQUES e MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA (PARTE EMBARGANTE)
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA E DETERMINA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À COEXECUTADA ORIGINÁRIA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO APÓS FALECIMENTO DO DEVEDOR MESMO QUANDO O ÓBITO É ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE NO CASO ESPECÍFICO – SITUAÇÃO JÁ DELIBERADA NA EXECUÇÃO – JULGADOS DO STJ, TJMT E OUTROS SODALÍCIOS – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – VÍCIO SANÁVEL – FORMALISMO EXACERBADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Ajuizada a execução contra devedor já falecido, é cabível a retificação do polo passivo para inclusão do espólio, sucessores ou inventariante, nos termos dos artigos 110 e 313, §§ 1o e 2o, do CPC.
A extinção prematura do feito, no específico caso vertente, revela-se medida de rigor excessivo, incompatível com os princípios da efetividade e instrumentalidade do processo, além de violar o acesso à justiça.
Julgados do STJ, do TJMT e de outros Tribunais admitem a substituição processual nesses casos, evitando prejuízo ao credor.
Sentença anulada para, superada a questão da alegada ilegitimidade, determinar o processamento e julgamento das demais questões pendentes de apreciação nos embargos à execução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012065-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA FILHO - CPF: 006.493.411-04 (APELADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), VALQUIRIA MAMEDE COSTA MARQUES - CPF: 172.608.501-59 (APELADO), MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA - CPF: 209.302.671-68 (APELADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (APELANTE), ELAINE AYRES BARROS - CPF: 882.639.671-04 (ADVOGADO), EDSON BERWANGER - CPF: 922.654.480-87 (ADVOGADO), KARINA MARTINS BERWANGER - CPF: 909.229.720-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA E DETERMINA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À COEXECUTADA ORIGINÁRIA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO APÓS FALECIMENTO DO DEVEDOR MESMO QUANDO O ÓBITO É ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE NO CASO ESPECÍFICO – SITUAÇÃO JÁ DELIBERADA NA EXECUÇÃO – JULGADOS DO STJ, TJMT E OUTROS SODALÍCIOS – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – VÍCIO SANÁVEL – FORMALISMO EXACERBADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Ajuizada a execução contra devedor já falecido, é cabível a retificação do polo passivo para inclusão do espólio, sucessores ou inventariante, nos termos dos artigos 110 e 313, §§ 1o e 2o, do CPC.

A extinção prematura do feito, no específico caso vertente, revela-se medida de rigor excessivo, incompatível com os princípios da efetividade e instrumentalidade do processo, além de violar o acesso à justiça.

Julgados do STJ, do TJMT e de outros Tribunais admitem a substituição processual nesses casos, evitando prejuízo ao credor.

Sentença anulada para, superada a questão da alegada ilegitimidade, determinar o processamento e julgamento das demais questões pendentes de apreciação nos embargos à execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0012065-91.2018.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A (PARTE EMBARGADA)

APELADAS:

MARIA JOSÉ PRAZO DE ARRUDA, VALQUÍRIA MAMEDE COSTA MARQUES e MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA (PARTE EMBARGANTE)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário fe Cuiabá, Juiz de Direito
Alex Nunes de Figueiredo
, o qual, nos autos dos Embargos à Execução processo originário número 0012065-91.2018.8.11.0041, julgou procedentes
“os Embargos à Execução a fim de verificar e reconhecer a ilegitimidade passiva da parte executada BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA FILHO nos autos da demanda executiva sob no 0018456-43.2010.8.11.0041”
, declarando extinta
“a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0018456-43.2010.8.11.0041, em face do falecimento do executado BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA FILHO ocorrido antes da propositura da ação executiva referida, o que faço com base no inciso VI do artigo 485 do mesmo diploma legal”
, bem como condenando a
“ parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios que desde já fixo-os em 10% (dez por cento), calculados sobre o valor da causa executiva originária com atualização legal a partir da data da distribuição da ação de execução”
(sic).

Opostos embargos declaratórios pela parte exequente/embargada, estes foram rejeitados por meio da decisão Id. 262884275.

Em suas razões recursais (Id. 262884277), o Banco da Amazônia S/A pretende a reforma da sentença, alegando, em síntese, a validade do título executivo e da execução, afirmando que a execução foi fundamentada em título executivo extrajudicial, que preenchia todos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, autorizando sua execução.

Diz que ficou demonstrado o inadimplemento das obrigações pelo devedor, tornando exigível a dívida e justificando a execução.

Sustenta a subsistência da obrigação mesmo após a morte do devedor, podendo ser exigida do espólio ou de seus herdeiros, conforme o artigo 1.792 do Código Civil.

Aduz a inexistência de ilegalidade na execução contra o espólio, pois a obrigação contratual é transmissível e a execução deve prosseguir contra as herdeiras.

Defende a possibilidade de substituição processual do devedor pelo espólio, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera pela regularidade dos encargos e correção dos cálculos, argumentando que os valores foram apurados conforme critérios contratuais e regulamentação do Banco Central, inexistindo excesso de execução, bem como pela possibilidade de emenda à inicial para correção do polo passivo, conforme artigo 329 do CPC, sanando eventual erro na indicação da parte executada sem necessidade de extinção da execução.

Discorre, ao final, pela existência de avalista no contrato exequendo, cuja obrigação seria autônoma e solidária, o que garantiria a exigibilidade do título e justificaria o prosseguimento da execução contra os responsáveis pelo débito

.

Nos pedidos recursais, a parte apelante requer: o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a legalidade da execução e autorizando a substituição do polo passivo, direcionando a cobrança ao espólio ou às herdeiras; alternativamente, que seja determinada a emenda da petição inicial para correção da parte executada, nos termos do artigo 329 do CPC; o reconhecimento da responsabilidade do avalista pelo pagamento da dívida, garantindo o prosseguimento da execução; a condenação das apeladas ao pagamento dos encargos processuais e honorários advocatícios
.

Apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação (Id 268116752), em que as recorridas sustentam, em síntese, a impossibilidade de inovação recursal, alegando que o recorrente introduz argumentos não suscitados na contestação e não debatidos nos autos, caracterizando inovação vedada.

Ainda em preliminar, invocam a ilegitimidade passiva das embargantes recorridas, pois a execução foi ajuizada contra pessoa já falecida, inviabilizando sua citação e a formação da relação processual.

Defende a impossibilidade de substituição do devedor falecido pelo espólio, pois a ação foi ajuizada diretamente contra o devedor já falecido, sem a observância dos requisitos legais para redirecionamento da execução, bem como a impossibilidade de emenda à inicial para corrigir o polo passivo, pois a substituição processual só é permitida quando o falecimento ocorre no curso do processo, não sendo possível, no caso concreto, direcionar a execução contra as herdeiras de forma automática; e a inexistência de comprovação de avalista responsável pela dívida, argumento que sequer foi debatido nos autos anteriores à apelação, caracterizando inovação recursal e não podendo ser conhecido em sede de apelação
.

Nas contrarrazões, as apeladas requerem: o não conhecimento do recurso, dada a inovação recursal; alternativamente, o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade; a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC
.

Certidão de regularidade no recolhimento do preparo no Id. 263017289.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco da Amazônia S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, na condução do Juiz de Direito
Alex Nunes de Figueiredo
, nos autos dos Embargos à Execução no. 0012065-91.2018.8.11.0041, que julgou procedente a pretensão dos embargantes para reconhecer a ilegitimidade passiva de Benedito Mamede de Arruda Filho na demanda executiva no. 0018456-43.2010.8.11.0041, declarando extinta a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão do falecimento do executado antes da propositura da ação. Condenou-se ainda o Banco da Amazônia S/A ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa executiva originária.

Em suas razões recursais (Id. 262884277), o Banco da Amazônia S/A sustenta: a validade do título executivo e da execução, destacando que o título possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; que o inadimplemento da obrigação pelo devedor justifica a execução; que a obrigação persiste mesmo após a morte do devedor, podendo ser exigida do espólio ou dos herdeiros, conforme o artigo 1.792 do Código Civil; que não há ilegalidade na execução contra o espólio, uma vez que a obrigação contratual é transmissível; que há possibilidade de substituição processual pelo espólio conforme jurisprudência do STJ; que os cálculos foram apurados corretamente, sem excesso de execução; que é possível a emenda da inicial para correção do polo passivo, conforme o artigo 329 do CPC; e que há avalista no contrato exequendo, cuja obrigação é autônoma e solidária, garantindo a exigibilidade do título e justificando o prosseguimento da execução.

Nos pedidos recursais, o apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a validade da execução e a substituição do polo passivo, direcionando a cobrança ao espólio ou às herdeiras. Alternativamente, pleiteia a emenda da petição inicial para correção do polo passivo e o reconhecimento da responsabilidade do avalista, garantindo o prosseguimento da execução. Por fim, requer a condenação das apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
S E N T E N Ç A

Processo: 0012065-91.2018.8.11.0041

AUTOR(A): BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA FILHO, VALQUIRIA MAMEDE COSTA MARQUES, MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA

REU: BANCO DA AMAZONIA SA

Vistos etc.

MARIA JOSÉ PRADO DE ARRUDA, VALQUÍRIA MAMEDE COSTA MARQUES e MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA, devidamente qualificadas nos autos, ingressaram com a presente Ação de Embargos à Execução contra o BANCO DA AMAZONIA S.A., distribuído por dependência da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial autos no 0018456-43.2010.8.11.0041, movida por esta instituição bancária.

A demanda originária Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial autos no 0018456-43.2010.8.11.0041 foi ajuizada pela instituição financeira BANCO DA AMAZONIA S.A., em desfavor das partes executadas BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA FILHO e sua mulher MARIA JOSÉ PRADO DE ARRUDA, em razão de inadimplência de empréstimo representado pela Cédula Rural Hipotecária no FIR – 1022960039-5, de 2002.

Dentre os pedidos das partes embargantes, pleitearam preliminarmente a extinção da ação de execução em razão do falecimento da parte que firmou o título de crédito Benedito Mamede de Arruda Filho antes do ajuizamento da ação de execução.

Por sua vez, a parte embargada ofertou impugnação aos embargos à execução e rogou pela sua improcedência.

Em apertada síntese é o relatório.

Decide-se.

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de provas.

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”

(STJ-4a Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

Em face da ausência de outras questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, passo a análise do mérito da contenda.

Analisando os autos mais detidamente, segundo atesta a certidão de óbito acostada no id. 59005008, p. 63, a parte executada Benedito Mamede de Arruda Filho veio a óbito no ano de 2005, sendo que a demanda executiva foi distribuída em 2010, ou seja, cinco anos após o falecimento da parte devedora, impedindo-se, por óbvio, a sua citação como consta de certidão do senhor oficial de justiça nos autos.

Neste caso, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de legitimidade passiva do executado, já que estava falecido quando do ajuizamento da ação executiva.

Veja-se que no caso concreto, como consignado, não é possível a aplicação do instituto de substituição processual nos termos do art. 110, do NCPC, porque somente é permitida quando o óbito ocorrer no curso do processo, o que não ocorreu. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO.

1. Embargos à execução opostos em Recurso especial interposto em: 05/10/2017 e concluso ao gabinete em: 20/02/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar a ocorrência de prescrição do crédito executado pela recorrida e a validade de execuções propostas em face de pessoa já morta ao momento do ajuizamento.

3. Não verifica omissão, contradição ou erro material, não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

4. Não podem ser conhecidas por este STJ questões que ensejem a necessidade de reexame de matéria fático-probatória ou, ainda, implicar a reinterpretação de cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7 do STJ.

5.
O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp 1722159/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020)

No mesmo sentido é o entendimento do E. TJMT:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL – ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação.

A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.

(N.U 1007896-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

Não há falar na possiblidade de ser adotada a sucessão processual quando se está diante de situação concreta em que o falecimento do réu acontece antes do ajuizamento haja vista a ausência de capacidade de o “de cujus” ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente, devendo ser extinto o feito executivo sim.

Posto isto, sem mais delongas, ACOLHO os presentes Embargos à Execução para decidir da seguinte forma:

Capítulo I:

JULGO PROCEDENTES os Embargos à Execução a fim de verificar e reconhecer a ilegitimidade passiva da parte executada BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA FILHO nos autos da demanda executiva sob no 0018456-43.2010.8.11.0041, o que faço com fulcro no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil; e

Capítulo II:

DECLARAR EXTINTA a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0018456-43.2010.8.11.0041, em face do falecimento do executado BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA FILHO ocorrido antes da propositura da ação executiva referida, o que faço com base no inciso VI do artigo 485 do mesmo diploma legal.

CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios que desde já fixo-os em 10% (dez por cento), calculados sobre o valor da causa executiva originária com atualização legal a partir da data da distribuição da ação de execução.

Determino o levantamento da constrição de imóvel realizada nos autos Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0018456-43.2010.8.11.0041, devendo ser oficiado ao CRI para cancelamento junto à(s) matrícula(s) respectiva(s).

Junte-se cópia desta sentença naqueles autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0018456-43.2010.8.11.0041, intimando-se as partes lá demandantes e, após o trânsito em julgado lá naqueles autos, certifique-se e arquive-se definitivamente o feito.

Decorrido o prazo recursal desta sentença nestes autos de Embargos à Execução, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se também os autos com as cautelas devidas.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 6 de agosto de 2024.

(Documento assinado eletronicamente)

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito

(...)

Processo: 0012065-91.2018.8.11.0041

AUTOR(A): BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA FILHO, VALQUIRIA MAMEDE COSTA MARQUES, MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA

REU: BANCO DA AMAZONIA AS

Vistos etc.

Trata-se de
embargos de declaração
opostos

em face

do pronunciamento decisório deste Juízo em que a parte Embargante sustentou que a decisão de mérito antecedente proferida está eivada de vícios previstos no dispositivo da legislação processual (art. 1.022 do NCPC). Portanto, requereu o acolhimento dos embargos para que seja modificado a sentença.

Pois bem.

Em se tratando desse referido recurso, cujo cabimento está capitulado no inciso IV do art. 994 do CPC, é importante ressaltar, que conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios, omissos ou equívocos passíveis de ligeira correção. Vejamos o que o diploma processual diz:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.”

No caso em comento, diante das premissas consignadas, o
decisum
está devidamente fundamentado, de modo que, não obstante o inconformismo da parte embargante, NÃO HÁ FALAR na existência de qualquer dos vícios – requisitos de admissibilidade recursal – arrolados nos incisos do art. 1.022 do citado
codex
.

Nota-se que a pretensão quanto ao saneamento do vício apontado, na verdade, não é corrigir vício do julgado, mas sim a modificação do entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos declaratórios.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM apelação cível – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

(N.U 1015431-07.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Posto isso, sem mais delongas, conheço dos Embargos de Declaração, pois próprios e tempestivos, MAS, por não vislumbrar na decisão/sentença recorrida a ocorrência de quaisquer dos vícios de
omissão, correção de erro material, contradição e/ou obscuridade
passíveis de ensejar eventual reforma por meio de embargos de declaração,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com efeito, cumpra-se a decisão imediata antecedente proferida nos autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

(Documento assinado eletronicamente)

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito”

Pois bem.

De início, no tocante à preliminar contrarrecursal, tenho que a mesma não merece subsistir.

Digo isso porque é obrigação do juízo analisar todo o processado da execução de origem, antes de decidir os embargos à execução, de modo que não há se falar em inovação, já que bastava olhar os andamentos da execução para inferir que já havia sido deferida a sucessão/substituição processual, a qual também foi objeto de argumento e análise em seara de aclaratórios integrativos pelo juízo
a quo
, e cuja questão será melhor analisada no mérito propriamente dito.

Assim,
rejeito
a preliminar invocada.

Prosseguindo, analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que é o caso de prover o apelo no sentido de anular a sentença recorrida.

É que, analisando o processado da execução número 0018456-43.2010.8.11.0041, observa-se que o intento executivo não foi ajuizado
apenas
contra o executado BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA FILHO, mas também contra a mulher dele, Sra. MARIA JOSÉ PRAZO DE ARRUDA. No ponto, veja-se o teor da inicial da execução (Id. Num. 59006019 - Pág. 1 e seguintes):

Além disso, depreende-se do processo executivo número 0018456-43.2010.8.11.0041 que o óbito do senhor Benedito Mamede de Arruda Filho foi noticiado pela parte exequente Banco da Amazônia S/A em 24/07/2014 (Id. Num. 59006020 - Pág. 65), momento em que foi pleiteado o redirecionamento da execução também contra as embargantes Valquíria Mamede da Costa Marques e Maria Tereza Mamede Gomes da Silva, pedido que foi reiterado na peça Id. Num. 59006022 - Pág. 27 e seguinte, ocasião em que foi pugnada a retificação do polo passivo para o ESPÓLIO DE BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA FILHO, na pessoa das herdeiras informadas.

O juízo da execução

então deferiu, em 05/02/2018, o pedido determinando a substituição do polo passivo a fim de constar como devedor ESPÓLIO DE BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA FILHO, representado por sua inventariante. Veja-se:

A título de informação, sobreveio em 11/06/2018 (Id. Num. 59006024 - Pág. 10) o comparecimento espontâneo de Maria José Prado de Arruda, Valquíria Mamede Costa Marques e Maria Tereza Mamede Gomes Silva, as quais, em 05/07/2018, ajuizaram a inicial de embargos à execução Id. Num. 262882786 - Pág. 1, dando início a presente demanda processo número 0012065-91.2018.8.11.0041.

Ademais, também a título de informação, destaco que o entendimento do juízo
a quo
constante na sentença

recorrida está em consonância com exegese jurídica com a qual já decidi anteriormente:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE HÁ MAIS DE 20 ANOS – ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio do devedor é juridicamente possível, desde que o falecimento ocorra após a distribuição da inicial, o que não ocorreu no caso em análise. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APL: 00143294020148110003235482018 MT, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PROPOSITURA DA AÇÃO POSTERIOR AO ÓBITO DO REQUERIDO – ARTIGO 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É entendimento consolidado desta Corte de Justiça que a notificação extrajudicial será inválida quando esta for realizada após o falecimento do réu. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em desfavor de pessoa falecida, bem como levando-se em conta que a sua constituição em mora ocorreu após o óbito, mostra-se inviável a sucessão processual com base no art. 110 do CPC, devendo-se, portanto, ser reconhecida a ilegitimidade passiva da parte, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.”
(TJ-MT - AC: 00065923120178110051 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020)

Não obstante, no presente caso há que ser feita distinção, isso porque, como exposto anteriormente, a sucessão processual pelo espólio, sucessores ou pelo inventariante, nos termos dos art. 110 c/c art. 313, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil,
já foi expressamente admitida na execução originária
, e não houve qualquer insurgência da parte recorrida no momento adequado, o que poderia ser realizado por meio de agravo de instrumento, preferindo apenas opor os embargos à execução.

Ademais, deve ser consignado que o entendimento externado inicialmente pelo julgador monocrático é o mais recente e que tem encontrado ressonância na jurisprudência pátria, inclusive da Corte Superior. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL (ART. 485, VI DO CPC)- FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - SUCESSÃO PROCESSUAL - PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMICIDADE DO PROCESSO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
É descabida a extinção da ação, ainda que o falecimento do executado tenha ocorrido antes do ajuizamento da ação, na medida em que há a possibilidade de o exequente requerer a sucessão processual pelo espólio, sucessores ou pelo inventariante, nos termos dos art. 110 c/c art . 313, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

A extinção do processo constitui medida de rigor excessivo, cujo formalismo é incompatível com os princípios da efetividade e economicidade do processo, instrumentalidade das formas, além de violar os princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à Justiça
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00030284020088110025, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento:
02/10/2024
, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. PRETENSÃO EXECUTIVA QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, Ação de Execução de Título Extrajudicial. Ante o falecimento do executado antes da citação válida afasta a hipótese de habilitação, sucessão ou substituição processual, no entanto, deve ser dada ao exequente a oportunidade de sanar a ilegitimidade passiva configurada. Precedentes. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação interposto para dar-lhe provimento, a fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para que seja determinada a emenda à inicial, facultando ao credor promover a correção do polo passivo
, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 22 de maio de 2024. DESEMBARGADORA CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador JUIZ CONVOCADO PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA - PORT. 2696/2023 Relator.”
(TJ-CE - Apelação Cível: 0056191-30.2020.8.06.0064 Caucaia, Relator.: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA - PORT. 2696/2023, Data de Julgamento: 22/05/2024, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO INVENTARIANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC.
O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado"
(REsp n. 1.386.220/PB, Relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 12/9/2013). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 711066 RS 2015/0111665-6, Data de Julgamento:
13/06/2022
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022) (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. [...] 2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado. 3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018. 4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido. 5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado. 6-
Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado.
7- Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1987061 DF 2022/0047973-7, Data de Julgamento:
02/08/2022
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022) (destaquei)

Portanto, ainda que a ação tenha sido proposta após o falecimento do executado Benedito, constata-se descabida a extinção da ação, na medida em que há a possibilidade de o exequente requerer a sucessão processual pelo espólio, sucessores ou pelo inventariante, nos termos dos art. 110 c/c art. 313, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Ademais, oportuno registrar que o Código de Processo Civil tenta evitar a extinção prematura das demandas.

O artigo 319, nos parágrafos 2o e 3o, diz claramente:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

§2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.”

No caso, observa-se que assim que possível a parte exequente noticiou e comprovou o falecimento do executado, indicou as herdeiras, bem como requereu a sucessão processual, o que inclusive já foi deferido no processo executivo, devendo, portanto, manter-se tal entendimento.

Ademais, em se tratando de irregularidade processual por ilegitimidade da parte passiva em razão do falecimento do devedor, haveria notório prejuízo à parte exequente para propor nova ação contra o espólio ou outro representante legal, tendo que pagar novas custas e despesas, quando, em vários momentos, o novo Código de Processo Civil permite a emenda/correção do polo passivo.

Portanto, diante da ilegitimidade passiva do falecido, deve ser assegurada ao autor da ação a possibilidade de emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo.

Neste caso específico, a extinção do processo constitui medida de rigor excessivo, cujo formalismo é incompatível com os princípios da efetividade e economicidade do processo, instrumentalidade das formas, além de violar os princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à Justiça.

Por fim, reforçando o descabimento da extinção do feito, tem-se o fato (já mencionado anteriormente) de que o intento executivo não foi ajuizado apenas contra o executado BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA FILHO, mas também contra a mulher dele, Sra. MARIA JOSÉ PRAZO DE ARRUDA, tendo a sentença recorrida ignorado tal fato e não ponderado se deveria ou não prosseguir à execução em relação à ela na condição litisconsorte passiva originária da pretensão executiva.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto, para anular o édito recorrido, a fim de rejeitar expressamente a tese de ilegitimidade passiva das sucessoras do falecido e determinar que o juízo
a quo
, superada a questão rejeitada neste ato, realize a devida análise e integral da demanda originária de embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025